Tribunal: TJES
Processo: 5002683-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As agravadas opuseram embargos à execução pela via inadequada, eis que procederam à juntada da peça ao processo de execução de título executivo extrajudicial, quando deveriam ter diligenciado a fim de distribuí-la separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil
.

2.
O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que demonstra que a oposição nos mesmos autos se deu pela via inadequada, de modo a configurar a existência de erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser sanado
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002683-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIA LYRA QUINTAES GALVAO SOARES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As agravadas opuseram embargos à execução pela via inadequada, eis que procederam à juntada da peça ao processo de execução de título executivo extrajudicial, quando deveriam ter diligenciado a fim de distribuí-la separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil
.

2.
O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que demonstra que a oposição nos mesmos autos se deu pela via inadequada, de modo a configurar a existência de erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser sanado
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002683-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
MARCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES na execução de título extrajudicial manejada contra
MARCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES E OUTRA
.

Em suas razões (id. nº 7507614) o agravante sustenta que, ao apresentar insurgência no feito executivo, as recorridas manejaram embargos à execução nos próprios autos por meio de juntada de mera petição, daí porque caracterizada a existência de erro grosseiro, de modo a tornar impossível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ao examinar a questão enfrentada na decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

Analisando o andamento processual, verifico que foram opostos embargos à execução, na forma do
art. 914 do CPC
, nos autos da própria execução (
id 32006711
), em desconformidade com o previsto no
art. 914, §1º, do CPC
.

Todavia, ao contrário do sustentado pelo Exequente, penso não ser o caso de ausência de interesse processual, e sim de autuação em autos apartados.

E assim o digo em homenagem ao
princípio da instrumentalidade das formas
, e da
primazia do julgamento do mérito
(art. 4º do CPC).

Via de consequência, de pronto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada no
id 32824393
.

Desta feita,
DETERMINO
a autuação em autos apartados, posto que se tratam de
embargos à execução
, do petitório de
id 32006711
e dos atos a ele subsequentes,
transladando-se
, ainda, cópia da presente decisão.

Após,
CERTIFIQUE-SE
a
tempestividade
da defesa, bem como, se houve
recolhimento
das custas processuais prévias referentes aos embargos.

Intimem-se. Diligencie-se
. (id. nº 38136915).

Dito isso, ao examinar os autos, constato que as agravadas opuseram embargos à execução pela via inadequada, eis que procederam à juntada da peça ao processo de execução de título executivo extrajudicial, quando deveriam ter diligenciado a fim de distribuí-la separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º
Os embargos à execução serão distribuídos
por dependência
,
autuados em apartado
e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal (grifei).

Assim, vê-se o referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que demonstra que a oposição nos mesmos autos se deu pela via inadequada, de modo a configurar a existência de erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser sanado.

Exatamente nesse sentido, já decidiu este Eg. TJES:

[...] os agravantes apresentaram defesa nos próprios autos, sem observar os requisitos intrínsecos dos embargos à execução, conforme disciplinado no artigo 914, do CPC. 3. A utilização da via processual inadequada quando inexiste dúvida razoável na defesa configura erro grosseiro insuscetível de correção com lastro no Princípio da Fungibilidade. [...] (Agravo de Instrumento nº 0009870-76.2019.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 10/03/2020, DJe 20/03/2020).

No mesmo rumo, vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO
. REJEIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES STJ. TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO MANDADO. RESOLUÇÃO N.º 3/2009, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, ART. 17, §§ 3.º E 4.º. INFORMAÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - AI nº 1408516-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel. Des.
DARTAGNAN SERPA AS
, J. 15.03.2016 - destaquei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e acolher a preliminar suscitada pelo agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo provimento do recurso. É como voto.